Tribunal: STF
Processo: RE 367660
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-08
Data de publicação: 2003-04-08

Ementa:
EMENTA:  Desapropriação por interesse social: alegação de contrariedade
aos princípios da justa indenização e da preservação do meio ambiente ecologicamente
equilibrado (CF, arts. 5º, XXIV, 184  e 225) que, tal como deduzida, demandaria o reexame
não só dos fatos e da prova, como da legislação infraconstitucional invocada, inviáveis no
extraordinário (Súmula 279).